Tribunal: TJMT
Processo: 1014933-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014933-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), DANIEL ASSIS MONTEIRO - CPF: 177.799.281-87 (AGRAVADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE OS ENCARGOS DECORRENTES DA PERÍCIA DEVERÃO SER ADIANTADOS INTEGRALMENTE PELA RÉ/EXECUTADA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ENCARGO DO VENCIDO – PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de origem visa a revisão contratual, especificamente para declarar a nulidade da cláusula abusiva e adequar os juros remuneratórios aos patamares legais. Tal demanda foi julgada parcialmente procedente e determinada a revisão do contrato.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exposto, inclusive, por meio de Recurso Representativo de Controvérsia, segundo o qual na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).

A perícia contábil tem a finalidade de apurar os valores devidos referentes ao pedido que foi julgado procedente. Portanto, por ser a perícia necessária para liquidar o pedido em que restou sucumbente o requerido, a este incumbe o custeio da perícia.

A verba honorária pericial arbitrada R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não se coaduna com a realidade praticada no âmbito forense em situações similares, ensejando moderada redução.

Para os padrões brasileiros, a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), considerando-se a baixa complexidade da matéria, é suficiente para remunerar, de forma satisfatória, a perícia contábil em questão, não constituindo quantia ofensiva à dignidade do profissional da área ou que implique danos ao patrimônio da agravante,
ressalvada a possibilidade do perito recusar o encargo, eis que não pode ser obrigado a aceitar tarefa por valor inferior ao proposto, cabendo ao Juízo singular nomear outro, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença no 1046242-93.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por DANIEL ASSIS MONTEIRO, que determinou de ofício a realização de perícia, fixou os respectivos honorários em R$2.500,00, e designou ao requerido o ônus do pagamento, devendo depositar no prazo legal.

Em suas razões, sustenta a agravante que o valor arbitrado pelo juízo é absurdo, muito acima dos valores cobrados pelos expert, tendo em vista que o trabalho a ser realizado não é de grande complexidade.

Alega que quando a perícia é determinada de ofício, a lei é expressa ao determinar que os honorários do perito contábil devam ser rateados entre as partes, termos do artigo 95, do CPC.

Afirma que, como a parte Agravada é beneficiária da Justiça Gratuita, a sua parte deverá ser custeada pelo Estado, nos termos do Art. 95, § 3o, inciso II do CPC.

Assim, pede concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão a fim de que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, bem ainda que seja reduzido em valor compatível com o trabalho a ser realizado.

O pedido de liminar recursal foi deferido
(
ID 99660476).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 103750998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Ordinária de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Danos Morais, promovida por Daniel Assis Monteiro, em desfavor de Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos, julgada parcialmente procedente para determinar a revisão do contrato n.o 040400063624 a fim de fazer incidir a taxa dos juros remuneratórios de 2,25% ao mês, de forma capitalizada; facultou a repetição de indébito em caso de comprovação do pagamento à maior, de forma simples e atualizada da data do efetivo pagamento; e custas e despesas processuais “pro-rata”, isentando a parte autora por estar assistida pela justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O exequente indicou o valor de R$ 4.051,01 (quatro mil e cinquenta um reais e um centavo).

Intimado para pagamento, o Requerido/executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução e indicando como valor correto a quantia de R$ 1.186,47 (mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Ao analisar a impugnação apresentada, o Magistrado de piso, considerando a divergência entre o valor posto pelo autor e o apresentado pelo requerido, determinou a adequação do contrato nos termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeou o perito João Belizario da Silva para elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada.

Por fim, fixou os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser arcada pelo Requerido, devendo depositar no prazo legal.

Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, bem ainda que seja reduzido em valor compatível com o trabalho a ser realizado.

Pois bem.

Como dito, a ação de origem visa a revisão contratual, especificamente para declarar a nulidade da cláusula abusiva e adequar os juros remuneratórios aos patamares legais.

Tal demanda foi julgada parcialmente procedente e determinada a revisão do contrato.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exposto, inclusive, por meio de Recurso Representativo de Controvérsia, segundo o qual na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários.

Nesse sentido, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1 Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.2. Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença. Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014. 3. Sem motivos para ensejar a alteração da decisão recorrida, nega-se provimento ao Agravo Interno. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1810330/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. PEDIDO DE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA PROCESSADO EM PRIMEIRO GRAU. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS DO SUCUMBENTE NO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARTE EXECUTADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0050396-62.2020.8.16.0000, Relator: Des. Ramon de Medeiros Nogueira, 6a Câmara Cível, Data Julgamento: 15/03/2021)

A perícia contábil tem a finalidade de apurar os valores devidos referentes ao pedido que foi julgado procedente. Portanto, por ser a perícia necessária para liquidar o pedido em que restou sucumbente o requerido, a este incumbe o custeio da perícia.

Lado outro, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo magistrado segundo critérios de razoabilidade, natureza e complexidade do trabalho, tempo exigido para a elaboração do laudo, lugar da prestação do serviço, a fim de se obter de forma justa a remuneração pelo trabalho prestado.

No caso, tenho que a verba honorária arbitrada R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não se coaduna com a realidade praticada no âmbito forense em situações similares, ensejando moderada redução.

Para os padrões brasileiros, a meu ver, a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), considerando-se a baixa complexidade da matéria, é suficiente para remunerar, de forma satisfatória, a perícia contábil em questão, não constituindo quantia ofensiva à dignidade do profissional da área ou que implique danos ao patrimônio da agravante.

Faz-se a
ressalva da possibilidade do perito recusar o encargo, eis que não pode ser obrigado a aceitar tarefa por valor inferior ao proposto, cabendo ao Juízo singular nomear outro, se for o caso.

Pel
o exposto,
CONHEÇO

do recurso, e, no mérito,
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir os honorários do perito para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021